Tribunal: TJSP
Processo: 2151730-63.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Recurso contra decisão que deferiu a penhora de 5% do faturamento bruto da executada pessoa jurídica, além da suspensão da CNH e do cancelamento do passaporte da pessoa física executada – SUSPENSÃO DA CNH E CANCELAMENTO DO PASSAPORTE – Medidas que não se afiguram eficazes para assegurar o adimplemento do débito – Medidas

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Recurso contra decisão que deferiu a penhora de 5% do faturamento bruto da executada pessoa jurídica, além da suspensão da CNH e do cancelamento do passaporte da pessoa física executada – SUSPENSÃO DA CNH E CANCELAMENTO DO PASSAPORTE – Medidas que não se afiguram eficazes para assegurar o adimplemento do débito – Medidas coercitivas autorizadas pelo art. 139, IV, do CPC/15 que não podem se sobrepor às garantias constitucionais e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Decisão reformada nestes pontos – IRRESIGNAÇÃO QUANTO À PENHORA DO FATURAMENTO – Ausência de comprovação de que o percentual penhorado inviabilizará a continuidade das atividades – Decisão mantida – Recurso parcialmente provido.